Tribunal: TCU
Processo: 036.697/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12389/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.697/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Gustavo Leyendecker de Lima (XXX.220.537-XX); Lilian da Silva Oliveira (XXX.503.601-XX); Luiz Alberto de Freitas Brandão Horta Barbosa (XXX.099.831-XX); Márcia de Figueiredo Evaristo de Sousa (XXX.118.261-XX); Márcio Ribeiro Brandão (XXX.807.927-XX); Maria Ângela Cunico (XXX.291.428-XX); Maria Beatriz Amorim Páscoa Borher (XXX.523.041-XX); Maria Isabel Craveiro Tavares Pereira (XXX.599.451-XX); Maria do Socoro Fernandes (XXX.643.781-XX); Nívia D'Aparecida Melo Wanzeller (XXX.392.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.